Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-22.2025.8.11.0094
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000014-22.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 722.157.471-53 (APELADO), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 652.818.701-06 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DECORRENTES DE GOLPE – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ART. 14 DO CDC – SÚMULA 297 E SÚMULA 479 DO STJ – DEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA - FORTUITO INTERNO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS – BANCO INTER INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO – OMISSÃO NO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE PARCIAL – BANCO BRADESCO – FALHA NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE INTEGRAL – NULIDADE DO CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide suscitadas pelo BANCO INTER S.A., uma vez que, conforme delineado no acervo fático-probatório, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário ao figurar como destinatária dos valores transferidos no contexto da fraude, circunstância que evidencia sua pertinência subjetiva à lide, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de relação de consumo regida pela responsabilidade objetiva, mostra-se inadequada a denunciação da lide, por ausência de vínculo jurídico de regresso apto a justificar a intervenção de terceiro, bem como por implicar indevida ampliação do objeto litigioso e potencial retardamento da prestação jurisdicional, sem prejuízo do exercício de eventual direito regressivo em ação autônoma.

Configurada relação de consumo entre as partes, incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da consumidora, sem manifestação válida de vontade, evidencia falha na prestação do serviço e impõe a declaração de nulidade do contrato, com a consequente inexigibilidade do débito.

Fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. responde integralmente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta, em razão da falha na verificação da autenticidade da operação.

O BANCO INTER S.A., embora não tenha participado da fraude originária, responde parcialmente pelos danos materiais, em razão de omissão no cumprimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na regulamentação do Banco Central, evidenciando falha na prestação do serviço.

Cabível a restituição parcial dos valores transferidos via PIX, na proporção da responsabilidade atribuída à instituição financeira, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indevida contratação de empréstimo e a subtração de valores decorrente de fraude bancária ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atingem verba de natureza alimentar.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na sentença, por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000014-22.2025.8.11.0094

APELANTES:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
BANCO INTER S.A.

APELADOS: ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
BANCO INTER S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
Dr.
Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1000014-22.2025.8.11.0094, ajuizada por
ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS e outra
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
“[...] I -
CONFIRMAR
a tutela de urgência, determinando ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. o cancelamento definitivo do empréstimo consignado nº 4845267 e 4845393, no valor total de R$ 25.000,00, abstendo-se de qualquer cobrança; II -
CONDENAR
o BANCO INTER S.A. a restituir aos autores o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da transferência e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; III -
CONDENAR
solidariamente o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e o BANCO INTER S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; Considerando a sucumbência recíproca, condeno o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e o BANCO INTER S.A., solidariamente, ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Condeno os autores ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor correspondente aos demais pedidos não acolhidos, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. Em razão da improcedência dos pedidos em face do BANCO DO BRASIL S.A., condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor deste réu, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida”
(sic).

O primeiro apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, sustenta, em suas razões recursais, que a sentença combatida merece reforma, ao argumento de que não houve qualquer prática de ato ilícito capaz de ensejar a responsabilização civil da instituição financeira, afirmando que a relação contratual firmada entre as partes é válida, regular e pautada nos princípios da boa-fé objetiva e do exercício regular de direito, inexistindo qualquer irregularidade nos descontos realizados.

Aduz que agiu dentro dos limites legais e contratuais, não havendo qualquer conduta abusiva ou ilícita que possa justificar a condenação imposta pelo Juízo de origem.

Prossegue afirmando que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto não restou demonstrada a ocorrência de ato ilícito, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os alegados prejuízos suportados pelos apelados.

Sustenta que a responsabilidade civil exige a comprovação inequívoca de dano, culpa e nexo causal, elementos estes que, segundo defende, não foram comprovados nos autos.

O recorrente enfatiza que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a apresentar alegações genéricas e desprovidas de respaldo probatório, o que inviabilizaria o reconhecimento do dever de indenizar.

Nesse contexto, afirma que a condenação imposta se baseou em presunções e não em provas concretas, o que afrontaria o ordenamento jurídico.

No tocante ao dano moral, sustenta o apelante que inexiste prova de qualquer abalo de ordem psíquica, constrangimento ou situação vexatória capaz de justificar a indenização fixada, defendendo que o dano moral não pode ser presumido, devendo ser efetivamente demonstrado, sob pena de banalização do instituto e incentivo à denominada “indústria do dano moral”. Aduz que meras alegações desacompanhadas de prova não são aptas a ensejar reparação civil.

Argumenta, ainda, que eventual ocorrência de prejuízo não pode ser imputada à instituição financeira, uma vez que esta teria agido no exercício regular de direito, inexistindo dolo ou culpa em sua conduta, circunstância que afastaria qualquer dever de indenizar.

Destaca que não se pode responsabilizar o banco por fatos aos quais não deu causa, sobretudo quando atuou em conformidade com as normas legais e contratuais aplicáveis.

Aduz, ademais, que a condenação por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte autora, razão pela qual, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, invocando o disposto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, não havendo justificativa para a manutenção de quantia elevada, sobretudo diante da ausência de prova robusta do alegado dano. Defende que a indenização deve possuir caráter compensatório e não punitivo, não podendo servir como fonte de enriquecimento indevido.

A par destes argumentos, requer
“[...] seja o presente recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como espera que seja dado provimento ao mesmo, o qual visa a reforma da sentença recorrida, o julgamento improcedente da demanda, obstar a condenação em danos morais, segundo as razões aduzidas. Sucessivamente, minorar a condenação em danos morais caso não entendam pela improcedência da demanda, requer que V. Exas., ao menos, reduzam o quantum indenizatório norteados pelos preceitos de proporcionalidade e de razoabilidade e que os juros legais, assim como a correção monetária sobre a indenização arbitrada tenham como termo a quo a data da prolação do decisum, momento em que foi fixada em definitivo.”
(sic)

O segundo apelante
BANCO INTER S.A.
, sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participou diretamente dos fatos narrados na inicial, bem como requer, subsidiariamente, a denunciação da lide ao terceiro beneficiário das transferências financeiras, identificado nos autos, a fim de que este responda solidariamente pelos prejuízos alegados.

No mérito, argumenta que a demanda originária decorre de alegado golpe de engenharia social, no qual os autores teriam sido induzidos por terceiros a realizar transferências via PIX, bem como a contratar empréstimos fraudulentos, circunstância que, segundo defende, não pode ser imputada à instituição financeira recorrente.

Aduz que a sentença merece reforma integral, porquanto reconheceu responsabilidade indevida do banco apelante, desconsiderando que todas as operações financeiras foram realizadas mediante autenticação regular, com uso de senha pessoal e intransferível, dentro do ambiente seguro da instituição, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço.

Afirma que sua atuação limitou-se à manutenção de conta bancária que recebeu valores transferidos pelos próprios autores, não possuindo ingerência sobre a origem ou destinação dos recursos.

Defende, ainda, que a hipótese retratada nos autos configura típico caso de “golpe da falsa central de atendimento”, caracterizado como fortuito externo, o que afasta o dever de indenizar da instituição financeira, por ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado.

Sustenta que os autores realizaram voluntariamente as transações, após conferência dos dados do destinatário, assumindo, assim, o risco inerente à operação, inexistindo qualquer defeito sistêmico ou vulnerabilidade nos mecanismos de segurança adotados.

Em relação aos danos morais, argumenta que inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação, uma vez que não houve falha na prestação do serviço bancário, tampouco conduta negligente da instituição.

Sustenta que a responsabilidade decorre exclusivamente de ato de terceiro, aliado à conduta dos próprios autores, o que rompe o nexo causal exigido pelo art. 186 do Código Civil. Ademais, aduz que o valor fixado a título de indenização revela-se excessivo, devendo, ao menos, ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito aos danos materiais, impugna a condenação à restituição do montante de R$ 7.500,00, sob o fundamento de que tal quantia foi transferida espontaneamente pelos autores, sem qualquer interferência ou falha operacional do banco, inexistindo, portanto, fundamento jurídico para a responsabilização da instituição financeira.

Acrescenta, ainda, que a instituição financeira adota rigorosos mecanismos de segurança, inclusive com autenticação em múltiplas etapas, conforme demonstrado no fluxo de abertura e utilização da conta digital (conforme ilustrado na página 6 do documento), o que reforça a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade das operações realizadas.

Ao final, requer
“[...] seja admitido, conhecido e provido o presente recurso de apelação, para o fim de reformar integralmente a r. sentença apelada, pelos motivos acima expostos.
” (sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 340845410, requerendo o desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelas instituições financeiras.

Preparo recursal de ambos os apelantes, recolhidos, conforme Id. 340941881.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
“[...] I -
CONFIRMAR
a tutela de urgência, determinando ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. o cancelamento definitivo do empréstimo consignado nº 4845267 e 4845393, no valor total de R$ 25.000,00, abstendo-se de qualquer cobrança; II -
CONDENAR
o BANCO INTER S.A. a restituir aos autores o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da transferência e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; III -
CONDENAR
solidariamente o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e o BANCO INTER S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; Considerando a sucumbência recíproca, condeno o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e o BANCO INTER S.A., solidariamente, ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Condeno os autores ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor correspondente aos demais pedidos não acolhidos, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. Em razão da improcedência dos pedidos em face do BANCO DO BRASIL S.A., condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor deste réu, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“[...] Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS e LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO INTER S.A., todos devidamente qualificados nos autos.

Narram os autores que, no dia 13/11/2024, a requerente LUZIA foi vítima de um golpe arquitetado por estelionatários. Segundo relatam, sem o conhecimento ou consentimento da autora, terceiros obtiveram acesso à sua conta bancária no Bradesco e realizaram um empréstimo pessoal sobre sua aposentadoria no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em duas operações: uma no valor de R$ 4.288,09 (quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e nove centavos) sob o nº 4845267 e outra no valor de R$ 21.165,10 (vinte e um mil, cento e sessenta e cinco reais e dez centavos) sob o nº 4845393.

Afirmam que, logo após o crédito dos valores na conta da autora LUZIA, parte do montante (R$ 9.999,98) foi utilizado para quitar um boleto via débito automático, também sem autorização. Posteriormente, um estelionatário entrou em contato com a autora via WhatsApp, alegando ser representante do Banco Bradesco, informando sobre o empréstimo e induzindo-a a acreditar que precisaria devolver o valor restante para cancelar a operação.

Assustada, a autora LUZIA transferiu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a conta de seu filho ALEXANDRO, mantida no Banco do Brasil. Na sequência, ALEXANDRO, também induzido pelo suposto operador bancário, realizou transferência via PIX no valor de R$ 15.000,00 para contas indicadas pelo golpista, mantidas no Banco Inter.

Somente no dia seguinte, ao tentar contato com o suposto atendente e perceber que havia sido bloqueado, os autores constataram que foram vítimas de um golpe.

[...]

DAS PRELIMINARES

1. Da Ilegitimidade Passiva do Banco Inter S.A.

O Banco Inter alega ilegitimidade passiva sob o argumento de que não mantinha relação direta com os autores e apenas serviu como meio para as transações.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso em análise, aplica-se a teoria da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Banco Inter integra a cadeia de fornecimento de serviços bancários. Como instituição recebedora dos valores transferidos fraudulentamente, tem o dever de garantir a segurança das transações realizadas em seu sistema.

A Resolução BCB nº 1/2020 estabelece expressamente o dever das instituições financeiras de zelar pela segurança do sistema PIX, realizando verificações de segurança antes de autorizar transações e rejeitando aquelas com fundada suspeita de fraude.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Inter S.A.

[...]

3. Da Denunciação da Lide

O Banco Inter requer a denunciação da lide ao beneficiário da quantia contestada.

A preliminar não merece acolhimento.

A denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC, é cabível nas hipóteses em que o denunciante exerce direito de regresso contra o denunciado. No caso em análise, não se trata de direito de regresso, mas de tentativa de incluir terceiro estranho à relação de consumo como responsável direto pelo dano.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, independentemente da identificação ou participação do fraudador no polo passivo. A eventual responsabilização do beneficiário da transferência fraudulenta deve ser buscada em ação própria, não sendo cabível a denunciação da lide neste caso.

Portanto,
rejeito
a preliminar de denunciação da lide.

[...]

2. Da Responsabilidade do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da existência de culpa.

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora LUZIA foi vítima de um golpe que envolveu a contratação fraudulenta de empréstimo junto ao Banco Bradesco.

Verifico que houve falha na prestação do serviço ao permitir a contratação de empréstimo sem a adoção de mecanismos eficazes de segurança para verificar a autenticidade da operação. Embora o banco alegue que o empréstimo foi contratado via aplicativo mediante uso de senha pessoal, é evidente que houve falha no sistema de segurança, permitindo que terceiros realizassem operações fraudulentas.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto,
reconheço
a responsabilidade do Banco Bradesco pelos danos causados à autora LUZIA em decorrência do empréstimo fraudulento.

[...]

4. Da Responsabilidade do Banco Inter S.A.

No presente caso, restou demonstrado que a abertura da conta junto ao Banco Inter observou os requisitos regulamentares previstos pelo Banco Central do Brasil. Houve análise documental completa, verificação biométrica mediante movimentos faciais, validação prosopográfica e fiel cumprimento das disposições constantes da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN. Desse modo, não se verifica falha originária na abertura da conta que possa justificar a imputação de responsabilidade integral à instituição financeira.

Todavia, a responsabilidade parcial do Banco Inter decorre da falha específica relacionada ao cumprimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Com efeito, conforme dispõe a Resolução BCB nº 1/2020, em especial o art. 32, II, c/c art. 36, bem como a Instrução Normativa DECEM nº 334/2022, incumbia ao banco o dever de monitorar a conta receptora pelo prazo de até 90 (noventa) dias após a notificação da fraude, bloqueando ou devolvendo os valores quando comunicado do evento ilícito. A inércia em cumprir tal obrigação caracteriza deficiência na prestação do serviço e atrai a responsabilização da instituição.

Nesse contexto, a responsabilidade do Banco Inter deve ser analisada sob a ótica do princípio da proporcionalidade. Isso porque, de um lado, a instituição não concorreu para a prática da fraude, tendo a conta sido regularmente aberta, sem indícios de irregularidade à época, tampouco participou da engenharia social que induziu a vítima à realização das transferências. De outro lado, houve inequívoca falha no cumprimento do MED, porquanto não foram adotadas medidas necessárias ao bloqueio da conta e à recuperação dos valores transferidos após a comunicação da fraude.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a possibilidade de graduar a responsabilidade das instituições financeiras em situações análogas, levando em consideração o grau de culpa de cada uma das partes envolvidas e a extensão de sua contribuição para o resultado danoso. Nesse sentido, a responsabilidade não deve ser fixada de forma automática ou integral, mas sim proporcional à conduta e à falha efetivamente praticada por cada instituição.

A comparação com os demais réus do processo reforça tal entendimento. Enquanto o Banco Bradesco apresenta responsabilidade integral, diante da falha grave na contratação do empréstimo fraudulento, e o Banco do Brasil não deve ser responsabilizado, por ter atuado apenas como meio de pagamento sem falhas apontadas, o Banco Inter figura como responsável em parte, diante da sua omissão específica no cumprimento do MED.

A fixação da responsabilidade em 50% encontra respaldo no art. 945 do Código Civil, aplicado de forma analógica. Assim como se reduz a indenização quando a própria vítima concorre culposamente para o evento danoso, deve-se também graduar a obrigação entre os causadores do prejuízo, de acordo com a gravidade da conduta de cada um.

Portanto, a atribuição de responsabilidade parcial ao Banco Inter S.A., no percentual de 50%, mostra-se a solução mais adequada e justa, pois reflete o reconhecimento da falha específica no MED, respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e harmoniza-se com a jurisprudência que admite a responsabilidade graduada em hipóteses semelhantes.

5. Dos Danos Materiais

Quanto ao empréstimo fraudulento (R$ 25.000,00) junto ao Banco Bradesco, no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), deve ser declarada sua nulidade, com a consequente inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

Quanto às transferências via PIX (R$ 15.000,00): Improcede contra o Banco do Brasil por ausência de falha na prestação de serviços. Procede parcialmente contra o Banco Inter, que deve restituir 50% do valor (R$ 7.500,00), considerando a falha no MED.

Assim, conforme fundamentado anteriormente, o Banco Inter deve ser condenado a restituir aos autores o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), correspondente a 50% do valor efetivamente transferido para suas contas.

6. Dos Danos Morais

No que tange aos danos morais, entendo que estão configurados no caso em análise.

Os autores sofreram abalo emocional significativo em decorrência do golpe, que comprometeu suas economias e gerou sentimentos de angústia, frustração e insegurança. A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Ademais, os autores despenderam tempo e energia consideráveis na tentativa de solucionar administrativamente o problema, caracterizando o chamado "desvio produtivo do consumidor".

[...]

Considerando esses parâmetros, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a ser paga
solidariamente
pelo
Banco Bradesco
e pelo
Banco Inter
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

I -
CONFIRMAR
a tutela de urgência, determinando ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. o cancelamento definitivo do empréstimo consignado nº 4845267 e 4845393, no valor total de R$ 25.000,00, abstendo-se de qualquer cobrança;

II -
CONDENAR
o BANCO INTER S.A. a restituir aos autores o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da transferência e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

III -
CONDENAR
solidariamente o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e o BANCO INTER S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Considerando a sucumbência recíproca, condeno o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e o BANCO INTER S.A., solidariamente, ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Condeno os autores ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor correspondente aos demais pedidos não acolhidos, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em razão da improcedência dos pedidos em face do BANCO DO BRASIL S.A., condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor deste réu, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. [...]”
(Id. 340845398)

Pois bem. Preliminarmente o segundo apelante
BANCO INTER S.A.
, em seu recurso, requer a declaração de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide e a denunciação da lide do beneficiário da quantia contestada.

Quanto ao primeiro ponto, imperioso destacar que conforme delineado nos autos, os autores
ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS
e
LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS
foram vítimas de fraude que culminou na transferência de valores para conta mantida junto ao banco apelante, circunstância que o insere diretamente na cadeia de fornecimento do serviço bancário.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo com o dano.

Nesse contexto, a disponibilização e manutenção de conta utilizada para a prática fraudulenta, aliada à ausência de medidas eficazes após a comunicação do ilícito, evidenciam a pertinência subjetiva do apelante à lide.

Ademais, fraudes dessa natureza constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo aptas a afastar a legitimidade da instituição financeira.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. OMISSÃO NO USO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiro, mediante transferências via PIX realizadas por consumidor enganado em promessa de investimento.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na abertura da conta receptora da fraude e pela omissão quanto ao acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), condenando o banco ao ressarcimento dos valores transferidos e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva diante de golpe praticado por terceiro; (ii) saber se a ausência de falha direta no serviço bancário afasta a responsabilidade civil da instituição financeira; e (iii) saber se a omissão quanto ao acionamento do MED configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois o banco está vinculado aos fatos narrados, diante da alegada falha na abertura da conta fraudulenta e da ausência de providências após a comunicação da fraude.

5. Rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugnou o núcleo decisório da sentença.

6. A responsabilidade da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que reconhece a natureza de fortuito interno nas fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias.

7. A negligência na análise de dados da conta fraudulenta e a inércia quanto ao uso do MED após a notificação da fraude configuram falha na prestação do serviço e atraem a responsabilidade objetiva do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em transferência via PIX quando omissa após a comunicação do golpe. 2. A ausência de uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 103/2021, configura falha na prestação do serviço bancário. 3. É devida a restituição dos valores transferidos e a indenização por dano moral, quando comprovada a omissão da instituição financeira na adoção de medidas de contenção da fraude.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução BCB nº 103/2021, art. 41-A; Resolução BCB nº 1/2020, arts. 88 e 89.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 1001759-11.2024.8.11.0017, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025; STJ, Súmula 479.”

(N.U 1009146-17.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025) (Destaquei)

Assim, correta a sentença ao reconhecer que o apelante possui vínculo com os fatos narrados, razão pela qual
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto a segunda preliminar arguida, entendo que também não comporta acolhimento, haja vista que nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil, a denunciação da lide é cabível nas hipóteses em que há vínculo jurídico que assegure ao denunciante direito de regresso em face do denunciado, o que não se verifica na espécie.

A controvérsia em análise decorre de típica relação de consumo, regida pela sistemática da responsabilidade objetiva, na qual se privilegia a efetividade da tutela do consumidor, sendo desnecessária e, em verdade, inadequada a inclusão de terceiro estranho à relação jurídica originária para apuração direta de responsabilidade.

Ademais, eventual pretensão regressiva do apelante poderá ser exercida em ação autônoma, não havendo qualquer prejuízo ao seu direito, circunstância que afasta a necessidade de intervenção de terceiros no presente feito.

De outro lado, a admissão da denunciação da lide, nas circunstâncias do caso concreto, implicaria indevida ampliação do objeto litigioso e retardamento da prestação jurisdicional, em afronta ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Cumpre destacar, ainda, que a responsabilidade do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, não pode ser afastada ou condicionada à prévia inclusão de terceiros eventualmente envolvidos no evento danoso, sob pena de esvaziamento da proteção conferida ao consumidor.

Nesse sentido decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO –
FRAUDE – PRELIMINARES:
ILEGITIMIDADE PASSIVA E
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEIÇÃO
– MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA PERANTE O CONSUMIDOR – SÚMULA 479/STJ – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – RISCO INERENTE À ATIVIDADE –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A administradora de consórcios responde objetivamente perante o consumidor participante, ainda que os danos decorram de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações, segundo o entendimento consubstanciado na Súmula 479 do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O indeferimento da denunciação da lide ao Banco e ao Cartório não merece reparos, pois não há risco de perda do direito regressivo pela administradora, que poderá ajuizar futura ação autônoma, se quiser. Ademais, a denunciação acarretaria indevida procrastinação processual, em ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

3. É inviável a arguição da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, CDC), uma vez que a administradora assume os riscos inerentes à sua atividade econômica, incluindo os decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações de consórcio. A fraude não elide sua responsabilidade objetiva perante o consumidor.

4. Restando comprovado nos autos o abalo moral sofrido pelo autor em razão da conduta negligente da administradora, que realizou pagamento a terceiro fraudador, é devida a indenização por danos morais, fixada em patamar razoável na sentença.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(N.U 1046583-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (Destaquei)

Assim, considerando a inexistência de relação jurídica que autorize a denunciação, bem como a desnecessidade de sua intervenção para o deslinde da controvérsia,
rejeito
a preliminar de denunciação da lide suscitada pelo apelante, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau neste ponto.

Superadas as preliminares, arguidas apenas pelo segundo apelante, passo a análise do recurso de apelação do primeiro apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Cumpre delimitar que a controvérsia recursal, no que concerne ao presente apelo, cinge-se à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
pela contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome da autora
LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS
, bem como pela consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, importa consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, enquadrando-se os autores na condição de consumidores e a instituição financeira como fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência, inclusive, encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, de forma literal:

“
Súmula nº 297 STJ
- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse contexto normativo, impõe-se reconhecer que a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, conforme expressamente previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor integral dispõe:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

À luz desse dispositivo, a configuração do dever de indenizar exige, tão somente, a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo despicienda a comprovação de culpa, circunstância que, por si só, fragiliza a tese recursal sustentada pela instituição financeira.

Nesse sentido, ao analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que restou incontroverso que foram realizados empréstimos consignados em nome da autora, no montante aproximado de R$25.000,00, sem sua autorização ou manifestação válida de vontade.

Com efeito, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que teria atuado no exercício regular de um direito, afirmando a validade da contratação realizada por meio eletrônico, bem como a observância da boa-fé objetiva. Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

O chamado exercício regular de direito, previsto no art. 188, inciso I, do Código Civil, somente se configura quando a conduta do agente se desenvolve dentro dos limites impostos pela ordem jurídica. Todavia, a incidência dessa excludente pressupõe a regularidade da conduta, o que não se verifica na hipótese em exame.

Isso porque, a contratação de empréstimo consignado sem a efetiva manifestação de vontade do consumidor evidencia, por si só, a existência de vício insanável, apto a comprometer a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Ora, inexistindo consentimento válido da consumidora, não há que se falar em regularidade do contrato, sendo, portanto, inaplicável a tese de exercício regular de direito.

Ademais, a invocação da boa-fé objetiva pela instituição financeira revela-se, no caso concreto, meramente retórica, porquanto tal princípio, longe de se limitar à intenção subjetiva do agente, impõe deveres anexos de conduta, dentre os quais se destacam os deveres de cuidado, segurança, lealdade e proteção da confiança legítima do consumidor.

Nesse ponto, evidencia-se que a instituição financeira não logrou demonstrar a adoção de mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante, permitindo a celebração de contrato fraudulento em prejuízo de consumidora idosa, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, falha na prestação do serviço.

Outrossim, não prospera a alegação de inexistência de ato ilícito ou de ausência de nexo causal.

Com efeito, a fraude perpetrada por terceiros, consistente na contratação indevida de empréstimo, não configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula 479, cuja redação integral é a seguinte:

“
Súmula nº 479 STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, a atuação de terceiros fraudadores não rompe o nexo causal, mas, ao contrário, evidencia a deficiência dos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira.

No tocante à alegação de ausência de dano moral, igualmente não assiste razão à apelante.

Isso porque a contratação fraudulenta de empréstimo, com impacto direto sobre benefício previdenciário de consumidora idosa, ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando inequívoca violação a direitos da personalidade.

Nessa linha, o dano moral, em hipóteses como a dos autos, revela-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, uma vez que decorre da própria gravidade do fato.

A propósito, a própria dinâmica dos acontecimentos, envolvendo contratação indevida, comprometimento da renda da autora e necessidade de adoção de medidas para cessação do ilícito, evidencia o abalo psicológico e a insegurança experimentados pelos autores, sendo absolutamente descabida a tese de inexistência de prejuízo extrapatrimonial.

De mais a mais, não merece guarida a argumentação relativa à chamada “indústria do dano moral”, porquanto, no caso concreto, não se está diante de pretensão banal ou artificial, mas de situação grave, devidamente comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado, determinar a restituição dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

A autora alegou ter sido vítima de fraude bancária, com contratação de empréstimos não autorizados e descontos indevidos em benefício previdenciário.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos, fixou a restituição simples dos valores descontados até 30.03.2021 e em dobro dos posteriores, nos termos do entendimento firmado no EAREsp nº 600.663/RS, e arbitrou indenização por dano moral em R$ 7.000,00. O banco apelou arguindo necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 929/STJ e, no mérito, ausência de falha na prestação do serviço e de dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 929/STJ; (ii) saber se a instituição financeira responde por contratações fraudulentas realizadas por terceiros, com descontos em benefício previdenciário; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há determinação de suspensão automática dos processos em segundo grau. A tese firmada no EAREsp nº 600.663/RS já consolidou o entendimento acerca da repetição do indébito, com modulação a partir de 30.03.2021. Rejeição da preliminar.

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o art. 14 do CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva. Restou comprovada a contratação fraudulenta e a realização de descontos indevidos. A ocorrência de múltiplas operações atípicas evidencia falha no dever de segurança.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora não foi demonstrada. Fraudes praticadas por terceiros integram o risco da atividade bancária. Incide a Súmula 479/STJ.

O ingresso momentâneo dos valores na conta da autora não afasta o dano material. Os valores foram transferidos a terceiros e não revertidos em proveito da consumidora.

A restituição em dobro das parcelas descontadas após 30.03.2021 é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da violação à boa-fé objetiva.

O dano moral é presumido em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente. O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1
. A instituição financeira responde objetivamente por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos firmados mediante fraude, por se tratar de fortuito interno.
2. É devida a restituição simples dos valores descontados até 30.03.2021 e em dobro dos posteriores, conforme a modulação fixada no EAREsp nº 600.663/RS.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável.
”

(N.U 1021265-61.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (Destaquei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 para cada autor, verifica-se que o valor estabelecido na origem observa, com precisão, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não se mostrando excessivo nem irrisório.

Diante de todo o exposto, resta evidente que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e aplicou de forma adequada o direito, não havendo qualquer elemento apto a ensejar sua reforma.

Superada a análise do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, passa-se ao exame da apelação aviada pelo
BANCO INTER S.A.
, cuja insurgência recursal se volta, em síntese, contra o reconhecimento de sua responsabilidade parcial pelos prejuízos decorrentes das transferências via PIX, bem como contra a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

De início, cumpre assentar que, embora o segundo apelante sustente a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as transações foram realizadas mediante autenticação regular pelo próprio usuário, tal argumento, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, especialmente quando analisado à luz do regime jurídico objetivo que rege a matéria.

Nesse contexto, importa relembrar, ainda que de forma sintética, que a responsabilidade das instituições financeiras encontra fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, já anteriormente transcrito, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

Nessa linha, verifica-se que a tese recursal se ancora, essencialmente, na alegação de que o evento danoso teria decorrido de fortuito externo, consubstanciado no chamado “golpe da falsa central”, circunstância que, segundo sustenta o segundo apelante, afastaria o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Todavia, tal construção não se sustenta.

Com efeito, conforme já delineado no exame anterior, as fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias inserem-se no conceito de fortuito interno, por constituírem risco inerente à própria atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, razão pela qual não têm o condão de excluir a responsabilidade civil.

Nesse sentido, incide, de forma direta, o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação estabelece que:

“
Súmula nº 479 STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, ainda que as transferências tenham sido formalmente autorizadas pelos próprios autores, tal circunstância não afasta o dever de segurança que incumbe à instituição financeira, tampouco elide a necessidade de adoção de mecanismos eficazes de prevenção e mitigação de fraudes.

De outro lado, ao se examinar detidamente o conjunto fático delineado nos autos, constata-se que a responsabilidade atribuída ao
BANCO INTER S.A.
não decorre de eventual falha originária na abertura da conta destinatária, mas sim de conduta omissiva posterior, consistente na ausência de providências eficazes após a comunicação da fraude, especialmente no que se refere ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme bem delineado na sentença.

Com efeito, o sistema PIX, regulamentado pelo Banco Central do Brasil, impõe às instituições financeiras deveres específicos de monitoramento e contenção de fraudes, dentre os quais se destaca a obrigatoriedade de adoção de medidas destinadas à recuperação de valores transferidos indevidamente, quando comunicada a ocorrência do ilícito.

Nesse ponto, a Resolução BCB nº 1/2020, ao disciplinar o funcionamento do sistema de pagamentos instantâneos, estabelece, em seus dispositivos pertinentes, a necessidade de atuação diligente das instituições participantes, inclusive com a possibilidade de bloqueio de valores e monitoramento das contas envolvidas, evidenciando que não se trata de mera faculdade, mas de verdadeiro dever jurídico.

Sobre o tema, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial condenar o réu ao pagamento de R$ 22.791,10 a título de dano material e R$5.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros; e (ii) se há fundamento para o pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno.

A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB nº 1/2020.

O dano moral decorre da angústia e do transtorno sofridos pelo consumidor idoso, sendo devida a indenização fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações atípicas sem validação segura de identidade.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT,RAC 1010288-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 04.09.2024.

(N.U 1001248-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Sob essa perspectiva, a inércia da instituição financeira diante da comunicação da fraude configura falha na prestação do serviço, pois evidencia a ausência de resposta adequada e tempestiva para mitigação do dano, o que, por si só, é suficiente para atrair sua responsabilidade.

Além disso, não procede a alegação de que a atuação do apelante teria se limitado a mero papel passivo de recebedor dos valores, sem qualquer ingerência sobre a operação.

Isso porque, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço bancário, a instituição assume o dever de garantir a segurança e a confiabilidade das operações realizadas em seu sistema, não podendo se eximir de responsabilidade sob o argumento de ausência de participação direta na fraude.

Ademais, a própria sistemática do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo, justamente para assegurar a efetividade da tutela do consumidor, que não pode ser onerado com a identificação do agente específico responsável pelo dano.

Outrossim, a alegação de culpa exclusiva da vítima igualmente não merece acolhida.

Com efeito, embora os autores tenham sido induzidos a realizar as transferências, tal circunstância não rompe o nexo causal, porquanto a fraude somente se consumou em razão da conjugação de fatores, dentre os quais se inclui a deficiência dos mecanismos de segurança e a ausência de atuação eficaz da instituição financeira após a ciência do ilícito.

Nessa perspectiva, não se pode transferir integralmente ao consumidor o risco de atividade que é, por sua natureza, inerente ao fornecedor do serviço bancário.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a condenação ao ressarcimento parcial do valor transferido (R$ 7.500,00) revela-se adequada e proporcional à extensão da falha atribuída à instituição financeira, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Com efeito, a solução adotada na origem prestigia o princípio da proporcionalidade, ao graduar a responsabilidade de acordo com a contribuição de cada agente para o resultado danoso, evitando tanto a exoneração indevida quanto a imputação excessiva.

Por conseguinte, a fixação da responsabilidade do
BANCO INTER S.A.
em 50% do prejuízo decorrente das transferências revela-se medida justa, equilibrada e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que concerne aos danos morais, igualmente não prospera a insurgência recursal.

Isso porque a situação vivenciada pelos autores, consistente na perda de valores, na frustração de legítima expectativa de segurança e na necessidade de mobilização para contenção do prejuízo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA –
GOLPE DA “FALSA CENTRAL” – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX
, TED, PAGAMENTO DE BOLETOS, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO) –
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA
– INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a consumidora foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante sofisticada engenharia social, com a realização de diversas transações financeiras atípicas e incompatíveis com o seu perfil de consumo, evidencia-se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que deixou de adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir ou mitigar o prejuízo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fortuito interno o risco decorrente de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não configurada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos das operações fraudulentas, bem como a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos realizados em conta-salário e a imposição de dívida expressiva, contraída mediante fraude, caracterizam dano moral indenizável, que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

(N.U 1000617-15.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Ademais, conforme já assentado, o dano moral, em hipóteses como a dos autos, revela-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do evento, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo.

De outro lado, quanto ao
quantum
indenizatório, fixado em
R$ 8.000,00
, observa-se que o valor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer descompasso que justifique sua redução, sobretudo considerando a dupla função da indenização, compensatória e pedagógica.

Por fim, a pretensão recursal de afastamento integral da condenação, sob o argumento de ausência de nexo causal e inexistência de falha na prestação do serviço, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos nem na orientação jurisprudencial consolidada, devendo ser integralmente rejeitada.

Diante desse cenário, evidencia-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, apreciando de forma coerente os elementos probatórios e aplicando corretamente o direito, razão pela qual não comporta qualquer reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo-se inalterada a sentença de piso.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, redistribuindo-se, ainda, a sucumbência na proporção de 10% (dez por cento) para os autores e 90% (noventa por cento) para os réus
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
BANCO INTER S.A.
Contudo, por serem os autores beneficiários da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Saliento, por fim, que em nada se modifica a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se esta, na forma como fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026